Tribunal: TJMT
Processo: 1011107-97.2021.8.11.0004
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 16.553.940/0001-48 (RECORRENTE), JOAO ANTONIO DALLAGNOL - CPF: 022.159.590-29 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Recurso Inominado:

1011107-97.2021.8.11.0004

Data do Julgamento:

02/09/2022

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças

Recorrente:

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS

Recorrida:

MEDMAX COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO AO MUNICÍPIO. NOTAS FISCAIS INADIMPLIDAS. MERCADORIA ENTREGUE. ASSINATURA. DEVER DE ADIMPLIR A DÍVIDA SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO ENTE PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de cobrança interposta por MEDMAX COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA -ME em face do MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS em que a empresa autora busca a condenação do Município ao pagamento das despesas com o fornecimento de medicamentos os quais foram entregues e recebidos conforme notas fiscais apresentadas na inicial, contudo, não houve o pagamento dos débitos por parte do município.

2.

Restou devidamente comprovado nos autos que o Autor realizou entrega dos medicamentos à prefeitura, as quais foram devidamente demonstradas pelas notas fiscais anexas na inicial com assinatura de servidor da prefeitura, além da nota de empenho no 6185 de 16/11/2017, no valor de R
$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais)
, devendo assim ser assegurado o pagamento pelas obrigações contratadas, uma vez que o Autor se desincumbiu de seu ônus probatório a teor do que dispõe o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

3.

De qualquer forma, restando incontroversa a existência da dívida, como efetivamente restou pelas notas de empenhos, assinatura de recebimento e notas fiscais, impõe-se o seu pagamento como dever moral, sob pena de enriquecimento sem causa do ente público.

4.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

5.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

6.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o item 2.14.5 da CNGC, no qual ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM.

7.

Por outro lado, condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2022